Tribunal: STF
Processo: HC 72808
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.  CRIME MILITAR.  DESCLASSIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DA PRETENSAO.
          A  pretendida desclassificação  do crime  militar de  que e
acusado  o paciente  não e  possivel de  ser feita  em sede de habeas
corpus,  remedio que  sabidamente não  comporta reexame  de elementos
probatorios, providencia propria da revisão criminal.
          Ordem indeferida.